Tribunal: STF
Processo: Pet 14386
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à Petição na qual se postulava o afastamento do efeito suspensivo atribuído pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado, providência que resultou na suspensão do cumprimento da obrigação de fazer consistente na implementação e pagamento do piso salarial nacional do magistério, conforme determinado em acórdão daquela Corte estadual.
2.	A parte embargante aponta os seguintes vícios na decisão embargada: (i) Omissão quanto à competência do STF após o sobrestamento formal do processo (CPC, art. 1.037); (ii) Contradição e omissão quanto ao alcance do efeito suspensivo concedido pela 3ª Vice-Presidência do TJRJ; (iii) Omissão quanto às especificidades fáticas e legais do caso concreto, e (iv) Omissão quanto à distinção em relação aos precedentes invocados (SL 1.149/SP, Petições seriadas indeferidas no STF) e erro de premissa no cotejo com tais casos. 

É o relatório. Decido. 

3.	Eis os fundamentos da decisão embargada: 

	“6. Conforme disciplina o art. 995 do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ope judicis a recurso extraordinário, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Por sua vez, o art. 1.029, §5°, III, do CPC disciplina o requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, estabelecendo: 
Art. 1.029.... 
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
[...] 
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 . 
7. Em razão disso, consoante dispõe a Súmula 634/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. No mesmo sentido, a Súmula 635/STF estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Dessa forma, somente a partir do juízo positivo de admissibilidade do recurso tem-se por inaugurada a jurisdição desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019). 
8. Em suas razões, a própria peticionante informa que o recurso extraordinário ainda não foi admitido pela corte de origem, o que impede o conhecimento do presente pedido, nos termos da Súmula 635 do STF. 
9. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do RISTF).”

4.	Não obstante os argumentos deduzidos pela embargante, não constato a presença de qualquer vício na decisão embargada apto a ensejar a oposição de embargos de declaração, na forma no art. 1.022 do CPC. Em verdade, o que se verifica é mero inconformismo com o teor da decisão, com nítido propósito de rediscutir a matéria já apreciada e de alcançar resultado diverso. 
5.	Com efeito, os aclaratórios não se destinam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal apto à reforma do julgado, como evidenciam os seguintes precedentes:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)

6.	Sublinho a decisão embargada é expressa no sentido de que, uma vez não configurada a condição necessária à inauguração da competência jurisdicional deste STF, impõe-se, por consequência lógica, a impossibilidade de apreciação do pedido formulado na Petição, à vista do que dispõem as Súmulas 634 e 635 do STF. 

No mesmo sentido decidiu, recentemente, o Exmo. Min. André Mendonça no âmbito da PET 14.404, na qual também pleiteada a concessão de efeito suspensivo à decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC. 

Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente